Tribunal: TJPA
Processo: 0803804-73.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803804-73.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

AUTORIDADE: CHEFE DO POSTO FISCAL DA VILA DO CONDE, SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0803804-73.2023.8.14.00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ E CHEFE DO POSTO FISCAL DA VILA DO CONDE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS NA MODALIDADE “POR CONTA PRÓPRIA”. APREENSÃO DE MERCADORIA. ICMS IMPORTAÇÃO COBRADO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. TEMA 520 STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A questão em análise reside em verificar sobre a legalidade da apreensão de mercadoria, bem como a exigência de recolhimento de ICMS das mercadorias recebidas pelo porto de Vila do Conde/PA destinadas ao estado do Mato Grosso, onde está localizada a matriz do grupo econômico da Impetrante.

O Fisco procedeu à apreensão das mercadorias, fundamentado na ausência de recolhimento do ICMS na unidade Federada “onde estiver situado o estabelecimento em que ocorrer
a entrada física das mercadorias
ou bens”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação. Logo, é irrelevante o fato de o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo (repercussão geral do Tema 520, STF)

A legitimidade para cobrança do imposto é do Estado onde efetivamente está localizada a empresa responsável diretamente pela entrada da mercadoria (aquela que promoveu juridicamente o ingresso do produto), não tendo, repita-se, como sujeito ativo da relação jurídico-tributária o Estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.

É inconteste que a apreensão de mercadoria, em razão da ausência de recolhimento do ICMS no Estado onde ocorre o desembaraço aduaneiro, fere o direito líquido e certo do contribuinte, conforme o Tema 520 do STF.

Segurança parcialmente concedida
, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender as mercadorias da impetrante,
exigindo o recolhimento do ICMS no Estado do desembaraço aduaneiro, no caso, o Estado do Pará,
quando comprovada a mesma situação jurídica deste mandado de segurança, qual seja, a
importação de mercadorias na modalidade “por conta própria”, nos termos da fundamentação lançada.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, em que aponta como autoridade

coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ e CHEFE DO POSTO FISCAL DA VILA DO CONDE.

Em sua inicial, narra a impetrante que em 23 de dezembro de 2022, importou fertilizantes, que adentraram solo brasileiro via o porto de Vila do Conde, localizado em Barcarena/PA, e que após o desembaraço aduaneiro, as mercadorias seriam destinadas ao domicílio fiscal da contribuinte – Mato Grosso.

No entanto, na data de 04 de janeiro de 2023, essa importação foi objeto de fiscalização pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, que lavrou o Termo de apreensão e Depósito nº 662023390000001, na qual autuou a empresa a recolher ICMS no valor de R$ 366.152,40 (trezentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) e multa no valor de R$ 104.614,97 (cento e quatro mil reais e noventa e sete centavos), capitulado legalmente na Infração descrita nos artigos 62 e 65 da Lei 5.530/89, com penalidade prevista no Artigo 78, inciso I, alínea “L” da Lei 5.530/89.

Assim, destaca que antes de prosseguir ao seu destino final – Estado de Mato Grosso –, os fertilizantes foram apreendidos em solo Paraense, sob pretexto da ausência de recolhimento do ICMS. No entanto, assevera que a empresa impetrante é comercialmente estabelecida em Mato Grosso, destino das mercadorias, portanto, o recolhimento do imposto fora devidamente efetivado a este estado (Mato grosso), onde é seu domicílio fiscal.

Logo, afirma que a exigência de recolhimento de ICMS das mercadorias recebidas pelo porto de Vila do Conde/PA destinadas ao Mato Grosso, onde está localizada a matriz do grupo econômico Impetrante, revela-se totalmente arbitrária, tendo em vista a ausência de previsão legal que determine o recolhimento do imposto aos cofres públicos do Estado do Pará, pois, não se trata de contribuinte estabelecido no referido Estado.

Assim, requer a concessão da medida liminar, a fim de que seja determinado que a autoridade coatora proceda com a liberação da mercadoria retida através do TAD nº. 662023390000001 e se abstenha de efetuar novas retenções nas demais operações realizadas pela Impetrante e demais filiais, não estabelecidas no Pará. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho identificado sob o nº 13123262, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade dita coatora e determinei a respectiva notificação.

O ESTADO DO PARÁ, por meio da petição de id n° 13381149, requer a extinção do feito sem a resolução do mérito, tendo em vista que a Secretaria da Fazenda que julgou improcedente a autuação e determinou a liberação da mercadoria, carecendo, portanto, o impetrante de interesse de agir.

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA apresentou manifestação (id n° 13471792), na qual apontou que o mérito do presente Mandado de Segurança não se limita apenas a desconstituição do TAD 662023390000001, mas que além disto, haja decisão liminar e a decisão final (sentença) do mérito com a finalidade de amparar as demais operações de importação que estão em andamento, motivo pelo qual não há que se falar em extinção da ação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Secretário de Fazenda do Estado do Pará
.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público” e nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, este pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado.

A questão em análise reside em verificar sobre a legalidade da apreensão de mercadoria, bem como a exigência de recolhimento de ICMS das mercadorias recebidas pelo porto de Vila do Conde/PA destinadas ao estado do Mato Grosso, onde está localizada a matriz do grupo econômico da Impetrante.

É importante ressaltar que o mandado de segurança possui dois objetos: 1) a liberação da mercadoria retida através do TAD nº. 662023390000001; e 2) a abstenção da autoridade impetrada de efetuar novas retenções nas demais operações realizadas pela Impetrante e filiais, não estabelecidas no Pará.

Em relação ao primeiro ponto, destaco que não será objeto de análise neste voto, tendo em vista que já houve a liberação da mercadoria, conforme consta nas petições de id n° 13381149; 13381150 e na decisão inserida no id n° 13381150 - Pág. 3.

Sendo assim, a análise recairá sobre o segundo objeto, qual seja, a abstenção da autoridade impetrada de efetuar novas retenções nas demais operações realizadas pela Impetrante e filiais, não estabelecidas no Pará.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa demandante tem como atividade econômica principal o
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

Em 23 de dezembro de 2022, importou fertilizantes, que adentraram em solo brasileiro via o porto de Vila do Conde, localizado em Barcarena/PA, e, após o desembaraço aduaneiro, a mercadoria seria destinada ao domicílio fiscal da contribuinte, situado no estado do Mato Grosso, tudo devidamente comprovado nos documentos juntados, especialmente de id n° 13065502 - Pág. 3; id n° 13065514 - Pág. 1 e ss.

No entanto, o Fisco procedeu à apreensão das mercadorias, fundamentado na ausência de recolhimento do ICMS na unidade Federada “onde estiver situado o estabelecimento em que ocorrer
a entrada física das mercadorias
ou bens”. A seguir, colaciono o motivo da autuação constante no Termo de Apreensão e Depósito de id n° 13065502:

“O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO.

DECRETO 4676/2001- REGULAMENTO ICMS DO PARÁ

DA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS FISICAMENTE A UNIDADE FEDERADA DIVERSA DA DO DOMICILIO DO IMPORTADOR ART. 615. NAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS OU BENS PROCEDENTES DO EXTERIOR, CABE O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE ELAS INCIDENTES À UNIDADE FEDERADA: I- ONDE ESTIVER SITUADO O ESTABELECIMENTO EM QUE OCORRER A ENTRADA FISICA DAS MERCADORIAS OU BENS, QUANDO DESTINADOS A UNIDADE FEDERADA DIVERSA DA DO DOMICILIO DO IMPORTADOR, SEMPRE QUE HOUVER TRANSMISSÃO DE SUA PROPRIEDADE OU DE TÍTULO QUE OS REPRESENTE SEM QUE OS MESMOS TRANSITEM PELO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR”.

No entanto, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação. Logo, é irrelevante o fato de o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo.

Portanto, a legitimidade para cobrança do imposto é do Estado onde efetivamente está localizada a empresa responsável diretamente pela entrada da mercadoria (aquela que promoveu juridicamente o ingresso do produto), não tendo, repita-se, como sujeito ativo da relação jurídico-tributária o Estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.

Tal entendimento do Tribunal Superior, foi recentemente reafirmado pelo julgamento em repercussão geral do Tema 520, STF, cuja ementa a seguir transcrevo:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ICMS.
IMPORTAÇÃO. ART. 155, § 2º, IX, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ART. 11, I, D E E, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ASPECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. I
MPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 1. A despeito da eficácia do pedido de renúncia à pretensão do pedido vertido em libelo e respectiva decisão homologatória do juízo, é viável avançar quanto ao mérito da questão constitucional imbuída de repercussão geral. Art. 998, parágrafo único, CPC. Precedentes. 2. É possível a reafirmação de jurisprudência no que diz respeito a questões iterativamente decididas pelo STF, sob o rito da repercussão geral. Precedente: RE-QO 582.650, de relatoria da Ministra Presidente Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 16.04.2008, DJe 24.10.2008. 3
. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: "O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado- membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio." Precedentes. 4. Utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, d, da Lei Complementar federal 87/96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a juridicidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico.
5. Questão de ordem resolvida com a finalidade de fixar interpretação ao art. 998, parágrafo único, do CPC/15, assim como homologar pedido de renúncia da ação, nos termos do art. 487, III, c, do mesmo diploma processual, com a reafirmação de jurisprudência em Tema da sistemática da repercussão geral.(STF - ARE: 665.134 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-123 19-05-2020)

Ademais, destaco que o próprio Estado do Pará reconheceu o direito perseguido pela impetrante, tendo em vista que se manifestou a favor da liberação da mercadoria, e inclusive, na peça de id n° 13381150, a Secretaria do Estado da Fazenda sugeriu o arquivamento do Termo de Apreensão e Depósito, em obediência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, acima mencionado.

A seguir, colaciono a parte final da manifestação contida no id n° 13381150 - Pág. 4:

“(...) Assim, verifica-se que os dados documentais constantes dos autos demonstram que o caso sob análise caracteriza operação de importação na modalidade “por conta própria”, na qual a destinatária jurídica é estabelecida no Estado do Mato Grosso, com destinação física inicial, para armazenamento, das mercadorias ao Estado do Pará, não cabendo a este, mas àquele, segundo o mencionado acórdão do Supremo Tribunal Federal, figurar no polo ativo da relação jurídico-tributaria, para exigir o tributo devido na operação de importação, objeto do Termo de Apreensão em exame.”

Nesse diapasão, inconteste que a apreensão de mercadoria, em razão da ausência de recolhimento do ICMS no Estado onde ocorre o desembaraço aduaneiro, fere o direito líquido e certo do contribuinte, conforme o Tema 520 do STF.

Neste particular, entendo que o direito milita em favor da impetrante, inclusive quanto ao pedido de abstenção de futuras retenções. Somado a isso, é válido mencionar também, a Súmula n.º 323 do STF, que inadmite a apreensão de mercadoria e veículos como meio coercitivo para pagamento de tributo, eis que o fisco deve buscar os meios legais próprios para tal finalidade.

Ademais, o requerimento relativo às situações futuras, se coaduna com o entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível que a autora tenha que impetrar um mandado de segurança a cada apreensão de mercadorias, quando a situação jurídica é a mesma.

Desta forma, entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir situações idênticas em que, comprovada a
importação de mercadoria na modalidade “por conta própria”, não ocorra a apreensão de mercadoria, com a exigência de recolhimento do ICMS pelo Estado do desembaraço aduaneiro, no caso, o Estado do Pará.

Além disso, ressalto que não se está proibindo a fiscalização pelo ente público,
mas tão somente a abstenção da apreensão de mercadorias, quando constatada a mesma situação jurídica deste mandado de segurança.

Por fim, colaciono julgados dos tribunais nacionais, sobre o mesmo tema:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS.
IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 520/STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Em Juízo de Retratação, altera-se o acórdão ante a necessidade de se observar o que foi definido pelo
Supremo Tribunal Federal no TEMA 520: ?O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadora, com a transferência de domínio?. Hipótese em que a empresa autora, que é a importadora e adquirente da mercadoria (peças para compor aerogeradores que fabrica e comercializa), está localizada no Estado de São Paulo, tendo a mercadoria sido desembaraçada no Estado do Rio Grande do Sul (no Porto de Rio Grande) e daí seguido, diretamente, para a empresa que adquiriu o produto final. Ocorre que, em se tratando de desembaraço aduaneiro efetivado em Estado diverso daquele onde está localizado o destinatário jurídico da mercadoria, o ICMS é devido no Estado em que está localizado o destinatário jurídico desse bem, isto é, o estabelecimento importador, haja vista o disposto no art. 155, § 2º, inc. IX, alínea ?a?, da Constituição Federal, desimportando pactos particulares mantidos entre as partes envolvidas na importação
. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ALTERARAM O ACÓRDÃO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 520/STF, DESPROVENDO A APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 70071820997 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS-IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA.
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. TEMA 520, STF. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO AO CASO CONCRETO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (...)
4. O STF firmou entendimento no sentido de que o sujeito ativo do ICMS-importação é o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o fato do desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Portanto, a legitimidade para cobrança do imposto é do Estado onde efetivamente está localizada a empresa responsável diretamente pela entrada da mercadoria (aquela que promoveu juridicamente o ingresso do produto), não tendo, repita-se, como sujeito ativo da relação jurídico-tributária o Estado onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. Tal entendimento do Tribunal Superior, foi recentemente reafirmado pelo julgamento em repercussão geral do Tema 520, STF
. 5. A partir da jurisprudência colacionada e da detida análise ao caso concreto apresentado, em que pese o enunciado firmado pelo STF a partir do TEMA 520, julgado em repercussão geral, reforça-se a ideia exarada em sentença de que o ICMS/Importação deveria ter sido recolhido no Estado do Ceará, pois, como afirma a própria apelante em sua peça inaugural, a empresa autora, por questões que denomina operacionais, remete algumas mercadorias para sua Matriz, localizada no estado do Ceará. Ou seja, o estado do Ceará é o sujeito ativo da obrigação tributária, por ser o local do estabelecimento de destino final das mercadorias importadas, de modo que a destinatária sempre foi, desde a origem, a empresa Matriz, localizada no Estado do Ceará. 6. Vale acrescentar que nas operações de importação, mesmo na indireta ou por conta e ordem de terceiro, o ICMS pertence inteiramente ao Estado do estabelecimento de destino, não se admitindo, pois, a utilização de via oblíqua para burlar a legislação tributária, como aconteceu no caso, a ser forjada uma operação intermediária, e a partir daí uma operação interestadual, a fim de parte do imposto ficar no estado de Alagoas, por onde a mercadoria ingressou no Brasil. 7. Logo, dada as peculiaridades do caso concreto, afasta-se a aplicação do TEMA 520 do STF, haja vista nele constar que o ICMS pertence ao Estado do destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. O TEMA, portanto, afasta o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importação, tendo em conta a juridicidade da circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico, o que, desde o momento em que se dá nova definição jurídica ao fato, não se aplica ao caso concreto, à medida que a verdadeira importadora é a empresa Matriz localizada no Ceará. 8. (...)

(TJ-CE - AC: 01184274720198060001 Fortaleza, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA
520/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Em Juízo de Retratação, altera-se o acórdão ante a necessidade de se observar o que foi definido pelo
Supremo Tribunal Federal no TEMA 520: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio”. Hipótese em que a empresa autora, que é a importadora e adquirente da mercadoria (peças para compor aerogeradores que fabrica e comercializa), está localizada no Estado de São Paulo, tendo a mercadoria sido desembaraçada no Estado do Rio Grande do Sul (no Porto de Rio Grande) e daí seguido, diretamente, para a empresa que adquiriu o produto final. Ocorre que, em se tratando de desembaraço aduaneiro efetivado em Estado diverso daquele onde está localizado o destinatário jurídico da mercadoria, o ICMS é devido no Estado em que está localizado o destinatário jurídico desse bem, isto é, o estabelecimento importador, haja vista o disposto no art. 155, § 2º, inc. IX, alínea ‘a’, da Constituição Federal, desimportando pactos particulares mantidos entre as partes envolvidas na importação. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ALTERARAM O ACÓRDÃO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 520/STF E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 70075924498 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2022)

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender as mercadorias da impetrante,
exigindo o recolhimento do ICMS no Estado do desembaraço aduaneiro, no caso, o Estado do Pará,
quando comprovada a mesma situação jurídica deste mandado de segurança, qual seja, a
importação de mercadorias na modalidade “por conta própria”, nos termos da fundamentação lançada.

Sem custas, e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 06 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2024